Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS. CUSTOS SUPORTADOS PELO AUTOR. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONDOMÍNIO. RACHADURAS E INFILTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ITEM QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A OBRA REALIZADA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial e oral não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de cerceamento de defesa rejeitadas.
2. É parte legítima para buscar indenização dos valores despendidos para o conserto do imóvel a pessoa que exerce a sua posse, pagou o preço e suportou o prejuízo, conforme mostram o laudo do engenheiro contratado (ID 50946400), a nota fiscal de compra de materiais e o recibo de pagamento (ID 50946401, pág. 4, 5 e 6). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
4. O laudo técnico apresentado, firmado por engenheiro e abundante em fotografias da parte interna e externa do edifício, demonstra a correlação entre as avarias apontadas pelo autor – inclusive na ata da assembleia condominial - e a obra realizada.
5. “1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. 2. Constatado danos decorrentes de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo e umidade pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio, ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado.” (Acórdão 1391260, 07012476820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.)
6. O valor do recibo de pagamento da mão de obra é compatível com os valores de mercado e com os serviços realizados. A experiência revela que o pagamento mediante a emissão de recibo pelo prestador de serviço é prática comum nas pequenas obras, motivo pelo qual ficam dispensadas outras provas da realidade do valor pago.
7. Ainda que a ata da assembleia do condomínio mencione gasto com materiais da ordem de R$ 1.995,00 reais, é certo que a nota fiscal apresentada comprova o gasto de R$ 2.318, 31. Todavia, o gasto com ventilador (RS119,90, ID 50946401, pág. 5) não guarda relação com a obra e deve ser decotado da condenação. Sentença reformada neste ponto.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para excluir R$ 119,90 referente ao ventilador que consta da nota fiscal apresentada. Relatório em separado.
9. Sem custas e honorários.